Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715087-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: EVANICE DO NASCIMENTO SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Por meio da decisão proferida no ID 35324585, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Em parecer, a douta Procuradoria de Justiça oficia pelo reconhecimento da prejudicialidade do julgamento do mérito do presente recurso, visto que foi proferida sentença na ação de origem (ID 37950285). Intimada, a agravante manifesta-se pela perda superveniente do objeto do agravo (ID 38150101). Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora